Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702409-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE VARELLA BARCA AMARAL AGRAVADO: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no. 0734582-38.2018.8.07.0016, que que indeferiu diversos pedidos e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais (ID 64750433), argumenta ser possível a penhora de parte dos vencimentos, aposentadorias e etc, para pagamento de dívidas, com intuito de evitar o enriquecimento sem causa. Sustenta que a expedição de ofício às empresas UBER, RAPPI e IFOOD é necessária, pois busca-se saber se a parte estaria ou não prestando serviços às atuais plataformas, a fim de que os aplicativos depositem diretamente nos autos 30% dos rendimentos auferidos pelos agravados. Assevera que os dados de imóveis irregulares somente podem ser fornecidos pela Secretaria de Fazenda do DF. Aduz que o INSS deve informar acerca da existência de benefício previdenciário para eventual penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento dos autos. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 64750434 e 64750435). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Extrai-se da origem que a exequente/agravante postulou a penhora mediante pesquisa ao sistema SIMBA, SREI, ofício à SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF para informar se existem imóveis com IPTU em nome de todos os réus e CNIB, ONR, SIGEF, CCS-BACEN, CRCJUD, CAGED além de ofícios às empresas uber, ifood e rappi para bloqueio dos recebíveis (ID 209060278) Importante destacar que o pedido de consulta ao CAGED já foi analisado e indeferido na origem (ID 159106837), sem que houvesse a interposição de Agravo de Instrumento, razão pela qual a matéria está preclusa. Quanto aos demais pedidos, elucida-se que os autos poderão ser desarquivados a qualquer momento se forem encontrados bens penhoráveis, conforme art. 921, §3o, do CPC, ou na hipótese de provimento deste agravo em decisão colegiada, após análise detalhada do caso concreto e com a oportunização do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.